Tribunal: TJDFT
Processo: 0004445-60.2012.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL E CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. PROVIMENTO DE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. AFASTAMENTO DA DESCLASSIFICAÇÃO DAS CONDUTAS PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. CUMPRIMENTO DA DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Em cumprimento ao que foi determinado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.868.656/DF, afasta-se a desclassificação para contravenção penal de perturbação da tranquilidade, considerando configurado o crime de estupro de vulnerável.

2. Recursos conhecidos. Não provido o recurso da Defesa e provido o recurso do Ministério Público para condenar o recorrente nas sanções do artigo 217-A, caput, c/c o artigo 69, ambos do Código Penal, à pena de 42 (quarenta e dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado.